Tribunal: TJSP
Processo: 1001922-90.2018.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001922-90.2018.8.26.0596/50000, da Comarca de Serrana, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA, é
embargado AILTON CARDOSO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23381
Embargos de Declaração Cível 1001922-90.2018.8.26.0596/50000
Serrana
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
Embargado: Ailton Cardoso Pereira
Carolina Nunes Vieira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão. Constatação. V. Acórdão que deixou de
analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão, cujo relatório se adota, que negou provimento ao recurso de apelação (fls.
247/251).
Irresignada, embarga a parte apelante sustentando, em suma, a
ocorrência de omissão quanto à fixação de sucumbência recíproca pela sentença,
requerendo, outrossim, o prequestionamento da matéria (fls. 01/06).
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
Razão assiste à embargante.
Há omissão no V. Acórdão ora embargado, na medida em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve fundamentação expressa quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a
despeito de haver no recurso de apelação a insurgência respectiva.
Todavia, o reconhecimento da omissão não altera a conclusão do
venerando acórdão no sentido de negar provimento ao recurso.
Isso porque, quanto à sucumbência, a sentença não comporta
qualquer modificação. Verifica-se dos autos que as partes foram vencedoras e vencidas
no que tange ao pleito inicial, razão pela qual a distribuição dos encargos sucumbenciais
deveria, mesmo, ser feita reciprocamente. Realmente, não se poderia imputar a
sucumbência integralmente ao autor, haja vista que a negativa ao pagamento da
indenização administrativamente foi, justamente, o evento que motivou a propositura da
ação. Neste sentido:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)

Pretensão de recebimento da indenização julgada procedente e
improcedente a pretensão reparatória de dano moral

Solução que merece prevalecer Juros de mora incidentes a
partir da citação, na esteira da Súmula no 426, STJ Verba
honorária advocatícia fixada por equidade em R$ 1.000,00 que
não comporta majoração ou redução Rateio dos encargos da
sucumbência que se reputa acertado, em face da sucumbência
recíproca Apelações não providas. (TJSP; Apelação Cível
1010580-07.2017.8.26.0510; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/09/2019)
Por fim, tem-se que o valor fixado a título de honorários de
sucumbência não comporta qualquer redução. O estabelecimento de tal verba com base
no valor da condenação, como requer a embargante, resultaria em valor ínfimo, o que
não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, declara-se o V. Acórdão, reconhecendo-se a ocorrência da
omissão alegada.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora